Tribunal: CARF
Processo: 11176.000250/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000250/2007-39
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-009.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrentes
GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 01/12/2000
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o
sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
POR
ARBITRAMENTO. NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA
LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33 da Lei
n°
8.212/91,
a
constituição
do
crédito
tributário
por
aferição
indireta/arbitramento, somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
demonstrada/comprovada à ocorrência da impossibilidade da aferição direta
dos fatos geradores de tais tributos, em face da sonegação de documentos e/ou
esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua apresentação deficiente. A
simples informação da utilização de referida presunção legal, sem que haja a
sua devida motivação, não tem o condão de suportar o lançamento por
arbitramento.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000250/2007-39
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em face da decisão da 7a
Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-30.184 (p. 1.298), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de lançamento de crédito tributário por meio do qual exigem-se contribuições
sociais (previdenciárias e .destinadas aos Terceiros) as quais incidem sobre
remunerações de segurados empregados e que foram arbitradas com base nas RAIS e no
CAGED tendo em vista que a empresa não apresentou os documentos requeridos pela
Fiscalização nem prestou as informações solicitadas.
Informa a Fiscalização que todos os fatos geradores e recolhimentos foram lançados no
CNPJ 0001, pois o sistema informatizado utilizado apenas realiza as comparações
necessárias em um estabelecimento. Além disso, as gratificações natalinas foram
cadastradas na competência 12, pois a fonte de arbitramento (RAIS) registra, no mês de
dezembro, o total das remunerações deste mês e do décimo terceiro salário.
Sempre que constava na RAIS o pagamento a segurados empregados, a Fiscalização
considerou a informação declarada no seu lançamento. Todavia, as RAIS não foram
entregues em todas as competências. Quando não havia declaração de empregados na
RAIS, mas o CAGED informava a presença deles, a Fiscalização considerou a última
competência declarada na RAIS. Caso não tenha havido nenhuma RAIS entregue para o
estabelecimento e o CAGED indicava a presença de empregados, foi atribuída a cada
um deles a remuneração de um salário-mínimo.
Nas competências em que não houve a entrega de RAIS e o CAGED não informava a
existência de empregados, a Fiscalização nada arbitrou.
Especificamente para os estabelecimentos com CNPJ 0019 e 0020, o número de
empregados informados no CAGED era elevado ao passo que as RAIS não foram
apresentadas. Neste caso, a Fiscalização considerou que os empregados destes
estabelecimentos possuem a mesma média das remunerações do estabelecimento 0026.
Durante a ação fiscal foi lavrado o Auto de Infração n° 35.243.754-5, o qual foi anulado
porque a motivação jurídica da autuação estava desvinculada da motivação, fática. A
empresa foi autuada por não apresentar documentos à Fiscalização, mas na
Fundamentação Legal da Infração constava que a empresa havia deixado de apresentar
as informações cadastrais, financeiras e contábeis bem como os esclarecimentos
necessários à Fiscalização.
A impugnante apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 227/234,
alegando que a Fiscalização teria entrado em contradição ao relatar que a notificada não
entregou seus documentos enquanto realizou a aferição indireta com base na RAIS.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

As intimações foram entregues a Karla Angélica dos Santos, a qual não tem condições,
responsabilidade ou poderes para atender o Auditor Fiscal. Além disso, esta funcionária
não trabalhava mais na empresa nos dias 10/02/2001, 18/01/2001 e 22/01/2001.
Os representantes tomaram conhecimento das intimações depois de expirado o prazo
para a apresentação dos documentos e procuraram contatar o Auditor Fiscal para
atendê-lo. Todavia, todas as vezes que o procuraram, não o encontraram.
Sustenta que a intimação é nula, pois foi entregue à recepcionista, pessoa que não tem a
qualificação necessária para atender a Fiscalização. Traz à baila decisões do CRPS que
corroboram seu entendimento.
Argui que a falta de apresentação dos documentos não ocorreu por sonegação ou recusa
da empresa, mas por vício no próprio procedimento fiscal. Entende que o lançamento
deveria ter sido precedido do contato com os representantes legais da empresa.
Alega que o relatório fiscal é conciso e dificulta a defesa da impugnante.
Argumenta que o Auditor Fiscal não juntou cópia dos TIAD e do TIAF. Observa que a
folha de rosto da NFLD se refere a um único TIAD ao passo que a Fiscalização informa
ter promovido diversas intimações. Sem a apresentação destes documentos, entende que
é improcedente a aferição indireta realizada.
Alega que o arbitramento é medida extrema a ser utilizado pelo Fisco quando o
contribuinte recusa-se a apresentar os documentos solicitados, o que não foi o caso. Os
documentos não foram sonegados e se encontram à disposição da Fiscalização.
Defende que a Fiscalização não levou em consideração o Parcelamento n° 35.043.649-
5. Conclui que está havendo cobrança em duplicidade e que o crédito exigido não
existe.
Considera ilegal o arbitramento das remunerações dos segurados empregados
vinculados aos estabelecimentos 0019 e 00020, pois entende que a Fiscalização não
poderia aplicar o mesmo número de empregados existentes no estabelecimento 0026.
Quanto às filiais não tratadas no parcelamento, alega que foram extintas e que inexistem
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Requer, ao final, que o lançamento seja julgado nulo. Subsidiariamente, requer que os
autos sejam baixados em diligência para apurar o valor real devido, se é que existe.
A fls. 291, a Autarquia Previdenciária entendeu que a impugnação era intempestiva,
remetendo os autos para prosseguimento da cobrança. A notificada, a fls. 326, alega que
não houve expediente normal no dia 15/06/2001 e que sua impugnação é tempestiva.
Argui, outrossim, que nada lhe pode ser exigido enquanto não forem apreciadas as
alegações apresentadas em sua impugnação. Invoca seu direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório.
Interessa relatar que, conforme despacho de fls. 321, o crédito constituído havia sido
incluído no REFIS, mas foi excluído por inadimplemento. Todavia, o recurso
apresentada pela empresa contra a exclusão foi acolhido e a empresa, readmitida no
REFIS.
A fls. 330, o INSS reviu seu posicionamento, considerando tempestiva a impugnação.
Em seguida, foi analisada pela Autarquia Previdenciária a consistência entre o registro
do crédito nos sistemas SICAD e SICOB. Questionada pelo setor de cobrança, a
Fiscalização, a fls. 407, sugere que sejam mantidos os valores efetivamente digitados.
A fls. 494, os autos foram baixados em diligência para que a Fiscalização verificasse se
a empresa continuaria a incorrer no ilícito descrito no auto de infração n° 35.243.754-5,
anulado por vício na fundamentação legal. Caso apresentasse seus documentos, o
lançamento deveria ser revisto.
A diligência não pôde ser concluída, pois a empresa havia alterado seu domicílio fiscal
(fls. 505/506).
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Tendo em vista a mudança de domicílio fiscal, os autos foram encaminhados à DRJ
Curitiba para julgamento, mas, em virtude do disposto no inciso I do artigo 70 do
Decreto n° 70.235, de 1992, foi encaminhado a esta DRJ Campinas, a quem compete
julgar os lançamentos realizados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco.
A fls. 517, remeti os autos à DRF Londrina para que a impugnante fosse intimada do-
pedido da diligência fiscal e da resposta da Fiscalização, devendo ser-lhe concedido o
prazo de trinta dias para se manifestar.
A impugnante volta a alegar, a fls. 519/520, que todos os documentos necessários à
apuração das contribuições previdenciárias estão na filial de Cambé-PR.
Os autos, então, foram baixados em diligência por esta Turma de Julgamento, por meio
do Despacho n° 2.111, de 8 de maio de 2008. Em suma, em homenagem ao princípio da
verdade material, foi requerido à Fiscalização que analisasse os documentos da empresa
colocados à sua disposição.
A fls. 533/545, a Fiscalização apresenta a conclusão da diligência fiscal, concluindo que
não deve ser revisto o crédito constituído.
Relata a Fiscalização que a empresa lhe encaminhou "informações insuficientes e livros
contábeis que não atendem às exigências do art. 32 da lei 8.212 de 24/07/1991
regulamentado pelos decretos n° 612 — de 21 de julho de 1992, n°. 2.173 — de 5 de
março de 1997 e n. 3.048 — de 6 de maio de 1999 ".
Constatou, ainda, "a incoerência entre as informações contidas nas folhas de pagamento
e nos lançamentos contábeis assim como entre estas informações e as declaradas em
GFIP, RAIS e FGTS".
Quanto ao parcelamento mencionado pela impugnante, os créditos já foram levados em
consideração pela Autoridade Fiscal lançadora.
Esclareceu a Auditora-Fiscal que a diligência fiscal limitou-se ao período de janeiro de
1996 a dezembro de 2000, pois, após o lançamento fiscal foi publicada a Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual se decidiu pela
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. o Expõe que
as informações coletadas na diligência fiscal não são confiáveis a ponto de permitir a
retificação do lançamento fiscal.
Relata, a fls. 534, ter providenciado diversas intimações para que a empresa lhe
apresentasse folhas de pagamento, alterações contratuais, livros contábeis e informações
a respeito das filiais e das contas da contabilidade em que são registradas as folhas de
pagamento.
A empresa, a seu passo, apresentou informações incompletas sobre os estabelecimentos.
Trouxe apenas informações do ano de 1996, sendo, por este motivo, reintimada.
Durante a diligência fiscal foram também apresentados:
- CD com as folhas de pagamento relativas ao período de 1997 a 2000 em formato
determinado . pelo Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) e os
correspondentes recibo de entrega, resumo analítico de mensagens da validação e
relatório de resumo da validação de arquivo,
- esclarecimentos concernentes a criação, alteração de endereço e extinção de filiais,
- CD com informações da conta "INSS A RECOLHER" para o período de 1996 a 2000
e o correspondente recibo de entrega de arquivos digitais,
- GPS, RAIS e resumo de folhas de pagamento de 18 filiais, consoante documento de
fls. 564/566,
- relação das filiais da região de Cascavel que tiveram o recolhimento concentrado na
filial 78.367.521/0025-46,
- CD com arquivos digitais em formato ".txt" dos Livros Diário e Razão de 1996 a 2000
e o correspondente recibo de entrega de arquivos digitais,
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

- declaração ,de que não possui documentos além dos apresentados (fls. 576).
Ademais, foram consideradas as RAIS, GFIP, CAGED arquivadas nos bancos de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) bem como as informações relativas às
RAIS, também disponibilizadas à Fiscalização nos sistemas informatizados.
No tocante à contabilidade, relata a Fiscalização que a empresa não registra todas as
remunerações pagas ou devidas aos segurados e incluídas nas folhas de pagamento. No
tocante à filial 78.367.521/0001-79, não obstante constem folhas de pagamento para o
período de 01/97 a 08/99, não há registros contábeis para elas no período de 01/96 a
09/99. Não houve apresentação de folhas de pagamento e registro delas em
contabilidade para a filial 78.367.521/0020-31 para os anos de 1996 a 1998, mas, em
pedido de parcelamento de LDC, constam tributos devidos nas competências 01/96,
04/96 e 13/96.
Mesmo problema ocorreu para a filial 0019, pois nada consta na contabilidade nos anos
de 1997, 1998, 1999 e 2000, mas houve entrega de RAIS de 01/1999 a 13/2000 bem
como de GFIP de 08/1999 a 13/2000.
Voltando ao estabelecimento 0001, expõe que "nos Livros Razão, não há a conta
`Salário e Ordenados' referentes às competências de janeiro/1996 até setembro11999,
isto é, as remunerações aos segurados empregados não foram lançadas na contabilidade,
apesar de a empresa ter apresentado arquivo digital com folhas de pagamento para o
período de janeiro de 1997 a agosto/1999 ".
Nem sempre os pagamentos de férias e de gratificações natalinas são registrados em
títulos próprios. Ora são registrados nas contas "Provisões para férias" e "Provisões para
13° salário" (contas de passivo) ora em "Férias" e "13° salário" (contas de resultado) ora
em "Salários a pagar" (passivo) e ora em "Adiantamento de salários" (conta de ativo).
Não há indicação na contabilidade que diferencie as férias gozadas das indenizadas.
Relata a Fiscalização que a contabilidade não permitiu identificar o valor pago á título
de 13° salário na rescisão de contrato de trabalho de Asasel A. Pereira.
Há incoerências encontradas nos documentos relativos ao estabelecimento 0020. O
arquivo que contém a folha de pagamento indica a ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em 01/97 a 13/2000, com a estranha exceção de 13/98.
Estes fatos não constam na contabilidade da empresa.
Salienta a Auditora-Fiscal que, na contabilidade de 1999, estão registrados fatos
ocorridos nas filiais de final 0001, 0002, 0005 e 0020 quando o documento de fls.
568/573 indica que havia dez estabelecimentos ativos neste ano.
No ano de 2000, em que estavam ativos dez estabelecimentos, a contabilidade informa
fatos ocorridos em apenas três.
Não foi apresentada pela empresa qualquer explicação a respeito das incoerências
apontadas, limitando-se a declarar que os sistemas que geram as folhas de pagamento
são independentes dos sistemas que cuidam da contabilidade e que todos os documentos
já haviam sido apresentados.
Na sequência, o relatório fiscal passa a tratar da análise das folhas de pagamento.
Relativamente ao ano de 1996, informa a Fiscalização que não foram apresentadas as
folhas de pagamentos dos estabelecimentos 0001, 0002. 0004, 0014, 0019, 0020, 0021,
0026, 0027, 0028, 0030, 0034 e 0036. Também não foram apresentadas as folhas de
pagamento abaixo, relativas a 1996:
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Além disso, merece ser transcrita, neste relatório, a tabela de fls. 599, na qual se
visualiza mais uma incoerência nas informações prestadas pela impugnante.

Nas competências 12/98 e 13/98 (estabelecimento 0001), a folha de pagamento e a
GFIP indicam apenas a existência do segurado Jonny Ricardo Prasel. Todavia, nas
folhas de 11/98 e 01/99, aparecem, além do Sr. Jonny, Alicia Isabel Delfino, Aurilayne
Silva Brandão e Eliane Maria Saldanha Maciel, funcionários que constavam na folha de
11/98 desapareceram nas folhas de 12/98 e 13/98, reaparecendo em 01/99.
Ainda para o estabelecimento 0001, nas folhas de pagamento de 01/99 a 07/99 e de
10/99 a 05/2000, deixaram de ser incluídos funcionários declarados em GFIP. "São eles:
Alduir Frigotto (de janeiro a maio e julho/1999),. Jose Ferreira dos San (janeiro e
fevereiro/1999) e Asasel Alen Pereira (outubro/1999 a maio12000)".
Não foram apresentadas as folhas de pagamento relativas ao estabelecimento 0001 nas
competências 13/97, 13/98 e 01/2000 a 04/2000 bem como ocorreu a entrega parcial da
folha de 12/98.
Nas competências 13/98 a 05/99 e 07/99, os valores declarados em GFIP são superiores
aos indicados nas folhas de pagamento. Há empregados declarados em GFIP que não
constam nestas folhas (fls.596).
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

No que toca à filial 0002, não foram apresentadas folhas de pagamento para o período
de 1996 a 2000, não obstante ter havido lançamentos na contabilidade e declaração de
fatos geradores nas RAIS e GFIP, consoante quadro de fls. 601.
Merece ser destacado que não foram entregues folhas de pagamento para o
estabelecimento 0019 até 08/99. As folhas de 08/99 a 12/99 não incluem todos os
empregados declarados em GFIP.
Sobre o parcelamento, a Fiscalização menciona a incompatibilidade entre os valores
declarados na LDC n° 35.043.946-5 e as RAIS e GFIP declaradas.
Para o estabelecimento 0001, foram parceladas contribuições nas competências 01/96 a
09196 e 13/96, mas não há folhas de pagamento e nem registros contábeis de
remunerações no período.
A fls. 571, a impugnante declarou a reativação da filial 0019 em 01/06/1999. Todavia a
empresa declarou em RAIS ter empregados a partir de 01/1999.
Quanto ao estabelecimento 0020, parcelou contribuições cujos fatos geradores
ocorreram em 01/96, 04/96 e 13/96, mas não há folhas de pagamento nem contabilidade
para o período.
Relata a Fiscalização que algumas das contribuições confessadas no LDC se referem a
competências e estabelecimentos não tratados na NFLD em julgamento. Mesmo assim,
todos os valores confessados no LDC abateram o crédito constituído na NFLD.
Exemplificando: no LDC constam contribuições devidas nas competências 10/96 a
13/98 (fls. 577 a 587) relativas à filial 0019. Estes valores foram aproveitados para
reduzir o valor do crédito constituído, apesar de nada ser exigido na NFLD neste
estabelecimento para este período. Frise-se que, na contabilidade e nas folhas de
pagamento, não há registro das remunerações que originaram as contribuições
confessadas.
O próximo tópico do relatório fiscal trata do "Exame das Guias de Recolhimento
Apresentadas".
Todas as guias de recolhimento da empresa foram levadas em consideração no
lançamento fiscal. Todos os valores recolhidos abateram o crédito constituído.
A Auditora-Fiscal que realizou a diligência entende que houve aproveitamento indevido
de algumas guias. A despeito de, na NFLD, terem sido exigidas contribuições arbitradas
relativas a segurados empregados, reduziram a dívida fiscal guias relativas a pro labore,
a frete e a trabalhadores contribuintes individuais. Também foram aproveitadas guias
atinentes a filiais para as quais não foram lançadas contribuições na NFLD.
Na continuação, a Fiscalização relata diversas incoerências encontradas nos documentos
apresentados na diligência fiscal.
Folhas de pagamento apresentadas não estão condizentes com as informações
constantes na contabilidade nem as declaradas nas GFIP, RAIS ou FGTS. Há segurados
mencionados nas declarações não informados nas folhas de pagamento. Com isso, ficou
impossibilitada a apuração segura da totalidade das remunerações pagas. Há folhas de
pagamento cujos valores não foram lançados na contabilidade bem como lançamentos
contábeis sem a correspondente folha de pagamento.
Cotejando as folhas de pagamento com os contratos sociais, verifica-se a existência de
serviços prestados por segurados empregados em períodos anteriores à abertura de
filiais bem como posteriormente à sua extinção.
As alterações contratuais n` 53 e 54 parecem ter sido invertidas. Foram assinadas no
mesmo dia, mas registradas na junta comercial em datas diferentes. A alteração
contratual n° 54 extingue, em 01/06/1999, filiais que já estavam extintas. Já a alteração
contratual n° 53 reativa, em 19/07/1999, as filiais que haviam sido extintas. A
informação prestada pela empresa (fls. -568/573) indica que houve primeiramente a
reativação para posterior extinção.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

A título de ilustração, a Fiscalização apresenta várias situações relevantes para sustentar
suas conclusões. Narro, em seguida, os fatos que ainda não foram relatados.
O quadro comparativo de fls. 601 mostra incompatibilidade entre os valores declarados
na contabilidade e os informados em RAIS, GFIP e FGTS. Avisa a Fiscalização que a
NFLD exige, em algumas competências, valores superiores aos registrados na
contabilidade e, em outras, valores inferiores.
A fls. 602, foi juntado o quadro comparativo atinente ao estabelecimento
78.367.521/0006-83. Considerando que a filial foi extinta na 26' alteração contratual, o
quadro demonstra que a empresa remunerou empregados no período em que a filial
estaria extinta. Há pagamentos a empregados no período de 01/96 a 01/98 e
lançamentos contábeis em 1996.
Ademais, os valores declarados em RAIS são incompatíveis com os registros contábeis
e as folhas de pagamento de 1997 e 01/1998 não estão contabilizadas.
Para o estabelecimento 0020, merecem, ainda, destaque as seguintes contradições:
- nos "anos de 1999 e 2000 a contabilidade registra valores de remuneração aos
empregados superiores aos dos das folhas de pagamento. "
- "os valores declarados em RAIS são inferiores aos valores das folhas de pagamento e
das GFIP (relatórios de RAIS e GFIP de 1999 às fls. 616 e 617). "
- "nos anos de 1999 e 2000, os valores das folhas de pagamento são discrepantes em
relação aos declarados em GFIP e aos lançados na contabilidade. "
- "em 1999 há lançamentos de parcelas do 13' salário do final do ano nas contas
`Salários a Pagar' e em "Provisão para 13' salário'. Esses lançamentos não constam nas
contas de despesa, i. é, em `Salários e Ordenados' ou em `13°salário'."
O último, mas não menos grave, problema narrado pela Fiscalização ocorreu no
estabelecimento 78.367.521/0029-70. Consta que este estabelecimento iniciou suas
atividades em 16/07/1996, consoante a 39a alteração contratual. A RAIS indica a
remuneração de empregados nos meses de junho, agosto e setembro de 1996. No
cálculo da folha de pagamento do 13° salário foram levados em consideração os meses
em que, segundo a RAIS, houve prestação de serviços. Nos sistemas que tratam do
FGTS, verificam-se as remunerações declaradas na RAIS em 09/96. Quanto à
contabilidade, em alguns meses não houve registro das remunerações reconhecidas em
outros documentos. Nos meses em que ocorreu o registro, os valores contabilizados
diferem dos constantes nas folhas de pagamento, consoante quadro comparativo de fls.
618.
Ao final, conclui a Fiscalização pela manutenção do lançamento fiscal em relação ao
período de 01/1996 a 12/2000.
Cientificado do resultado da diligência fiscal, a impugnante complementa sua defesa a
fls. 625/658.
Após sustentar a tempestividade de sua manifestação, alega que todos os documentos
solicitados foram devidamente apresentados.
Argumenta que incoerência significa falta de lógica entre os elementos que formam um
conjunto. As diferenças existentes não podem ser vistas como incoerências, porque,
algumas vezes, estão dissociadas dos elementos de prova. Defende que, caso se
verifique alguma incoerência, ela não pode ser projetada para o todo.
Arrazoa que a Fiscalização não . pode concluir pela manutenção do arbitramento com
base em alguns fatos. A análise deve levar em consideração cada período de cada
estabelecimento.
Argui que as diferenças apontadas pela Fiscalização nos quadros juntados aos autos
podem ser exaustivamente explicadas. Lembra que a contabilidade faz prova em favor
do comerciante, a menos que ela seja imprestável, o que, a seu ver, não ocorre.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Quanto ao LDC n° 35.043.649-5, em que são informados fatos geradores inexistentes
foram declarados, os erros são escusáveis. Informa que o erro decorreu de
recomendação equivocada de empresa de consultoria contratada.
Entende que a Auditora-Fiscal agiu de forma preconcebida, ao buscar os menores
detalhes para demonstrar que o todo não presta. Protesta contra a Fiscalização que
pareceu tentar agravar o lançamento. Defende que não se verificou o aproveitamento de
todas as guias de recolhimento no "Relatório de Guias e Débitos Apresentados Geral".
Aduz que as divergências apontadas pela Fiscalização são muito pequenas, pois os
valores em questão são próximos, principalmente na comparação entre as folhas de
pagamento e as GFIP. Assim, não haveria fatos que resultariam na "falta de
confiabilidade" dos documentos para que vedariam a alteração dos valores
originalmente lançados.
Acredita que, no mencionado relatório, não consta a apropriação das guias atinentes ao
parcelamento, o que faz requer a revisão do crédito exigido.
Na continuação, invoca a Súmula Vinculante n° 8 do' Supremo Tribunal Federal com o
objetivo de que seja reconhecida e extinção do crédito por decurso do prazo decadencial
para o período anterior a maio de 1996, posto que foi cientificada da autuação em
30/05/2001.
Alega que seu direito à defesa foi cerceado, pois a Fiscalização inferiu que a
contabilidade está incompleta sem que tenha informado a legislação infringida.
A seu ver, mesmo que tenham ocorridos falhas na contabilidade, seu conteúdo não é
"inservível", como quer a Fiscalização.
Alega que "a análise da Agente Fiscal que efetuou a diligência é tão superficial que se
deu conta de que, embora ela própria afirme que a empresa tenha em seu contrato social
apenas 10 (dez) estabelecimentos ativos em 2000, não percebeu que o lançamento
considerou 14 (quatorze) estabelecimentos ativos para o arbitramento ". Conclui que o
conflito das informações prestadas pelas Autoridades Fiscais torna necessária a revisão
do lançamento.
Defende que tanto a Auditora-Fiscal que realizou a diligência como a Autoridade Fiscal
que providenciou o lançamento incorreram em erro de fato na apreciação de suas folhas
de pagamento. No quadro de fls. 614, para o ano de 1998, onde constam informações da
filial 0020, na realidade são informações atinentes à filial 0003. O erro acaba por gerar
não apenas insegurança jurídica como dano irreparável à impugnante.
Comunica que todos os funcionários constantes na folha de pagamento da filial 0003 em
novembro de 1998 estão na folha de pagamento da filial 0020 de abril de 1999, pois
todos os funcionários da filial 0003 foram transferidos para a filial 0020.
Para o estabelecimento 0020, sustenta que, a partir de abril de 1999, o arbitramento
deve ser realizado com base nas folhas de pagamento entregues. Entende que o quadro
de fls. 615 corrobora o alegado, pois lá consta a existência de fatos geradores a partir de
janeiro de 1999.
Argumenta que os dados constantes nas folhas de pagamento são basicamente idênticos
com as GFIP, não havendo motivos para que se mantenham os elevados valores
arbitrados na NFLD. Pretende provar o alegado com a apresentação da folha de
pagamento, da GFIP e da guia de recolhimento, todas de junho de 1999.
A respeito dos valores parcelados, aduz que não consegue vislumbrar o seu
aproveitamento. Requer que o fato narrado pela Fiscalização seja devidamente
demonstrado, sob pena de enriquecimento ilícito do INSS.
Acredita que a diligência não cumpriu sua finalidade de buscar a verdade material.
Requer que as guias de recolhimento apresentadas sejam aproveitadas para fins de
abatimento do crédito exigido.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Volta a mencionar o estabelecimento 0020, pois, a seu ver, as guias quitadas
comprovam a correção dos valores apurados pela empresa e a inconsistência dos valores
arbitrados pela Fiscalização.
Sobre as situações encontradas na diligência, argumenta que a Fiscalização realizou
uma acusação genérica que cerceou seu direito de defesa. A seu ver, a Fiscalização, na
diligência, não realizou uma apuração por estabelecimento e por período.
Defende as informações apresentadas a respeito do histórico do contrato social e de suas
alterações, que demonstram a abertura e encerramento das filiais.
Em relação às 53a e 54a alteração contratual, argumenta que elas foram feias em no
mesmo dia 01/06/1999 e registradas em 19/07/1999. Não entende o .porquê de a
Fiscalização ter concluído que as datas de registro são diferentes, levando à extinção de
filiais já extintas. O que ocorreu, na verdade, foi que a 53a alteração restabeleceu
diversas filiais e que a 54a alteração as extinguiu, cancelando os efeitos da alteração
contratual anterior. As filiais que estavam extintas, portanto, assim permaneceram.
Descreve, em seguida, as extinções das filiais:
0003 — criada em 1711011989 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0004 — criada em 1711011989 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0005 — criada em 1711011989 e extinta na 50a alteração de 0610111999;
0007 — criada em 1210311991 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0008 — criada em 0810811993 e extinta na 50a alteração de 0610111999;
0009.— criada em 0811011993 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0010 — criada em 2211111993 e extinta na 50a alteração de 0610111999;
0011— criada em 2211111993 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0012 — criada em 2510111994 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0014 — criada em 2510111994 e extinta na 33a alteração de 2510111995;
0015 — criada em 31/0111194 e extinta na 48a alteração de 1810811998;
0016 — criada em 0811011993 e extinta na 50a alteração de 0610111999;
0017 — criada em 0811011993 e extinta na 48a alteração de 1810811998.
Considera evidente que não existam folhas de pagamento e registros contábeis
relativamente a estas filiais após a sua extinção. Requer que os levantamentos apurados
com base em RAIS nos período em que as filiais estavam extintas sejam cancelados.
Cita o exemplo do estabelecimento 0003 no período de setembro a dezembro de 1998,
em que esteve extinto.
Invoca o artigo 104 do Código Civil para argumentar que as filiais não possuem
personalidade jurídica após o registro de sua extinção. Não possuem, portanto,
"capacidade jurídica para figurar como parte nos contratos de trabalho e não poderiam
possuir empregados a partir de suas baixas".
Defende que não seria suficiente o arbitramento com base no CAGED, o qual pode
conter erros, principalmente nos casos em que houve a transferência de empregados
para outro estabelecimento da empresa.
Alega que houve erro nos recolhimentos relativos a filiais que não possuíam
empregados. Estes recolhimentos devem ser aproveitados para abater o real crédito
devido pela impugnante.
Aduz que os créditos lançados a maior devem ser revistos pela Administração
Tributária, mas a cobrança de crédito quando se exige na NFLD valor inferior que o
devido só pode ser realizada antes de transcorrido' o prazo decadencial. Afirma que não
compete à Autoridade responsável pela diligência sugerir que o lançamento realizado
poderia ser agravado.
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Argumenta que a Fiscalização procura desqualificar os documentos apresentados sem
demonstrar a relevância que isto teria na apuração da verdade material.
Prossegue, apresentando argumentos específicos para os estabelecimentos mencionados
pela Fiscalização na conclusão da diligência fiscal.
A respeito da filial 0001, argumenta que ela representa 0,21% do valor do crédito
constituído. A situação descrita pela Fiscalização ocorreu apenas em parte do período, o
que não permitiria a desconsideração da contabilidade por inteiro. Há, também, períodos
em que os valores confessados em GFIP são maiores, como nos meses de 13/1998 a
05/1999 e 07/1999.
Suspeita que a Fiscalização queira defender a NFLD e não apurar a verdade material,
porquanto, nos meses de 10/1999 a 12/2000, há coincidências de valores, porém a
Fiscalização, "curiosamente", não teceu comentários sobre isso.
Repisa que a suposta generalização cerceou seu direito de defesa, principalmente se ele
foi pautada em estabelecimento pouco expressivo.
No que concerne à filial 0002, informa que ela representa 1,26% do crédito exigido.
Como a representatividade é pequena, acha imoral que seja mencionada com o objetivo
de afastar os documentos apresentados. Alega haver compatibilidade entre os valores
registrados na contabilidade e os constantes nas RAIS e GFIP, as quais comprovam as
reais remunerações dos. segurados.
No tocante ao estabelecimento 0006, é alegado que ele representa 3,27% do total
levantado. Para a impugnante, as folhas de pagamento e as RAIS são compatíveis e que
o maior distanciamento da NFLD com a realidade passa a ocorrer a partir de abril de
1997, quando as remunerações foram arbitradas com base em novembro de 1996.
Propõe que a ausência de informações nos arquivos contábeis não permite se pressupor
que os livros diários não estejam em conformidade com as folhas de pagamento.
Persistindo a dúvida, a Fiscalização deveria examinar outros documentos ou pedir
explicações ao contribuinte.
Expõe que o estabelecimento foi extinto na 26' alteração contratual em 25/01/1994 e
que, a partir daí, nada lhe pode ser exigido ,por não terem ocorrido os fatos geradores.
As RAIS e CAGED entregues, em que se declaram a existência de segurados
empregados, foram preenchidas com erro, pois o departamento de recursos humanos era
centralizado e pode ter ocorrido alguma confusão. De qualquer modo, estabelecimentos
extintos não podem contratar, como já havia sido explicado pela impugnante.
Sobre o estabelecimento 0019, argui que há compatibilidade entre as folhas de
pagamento e as RAIS, a partir das quais deveriam ser apuradas as remunerações. A
discrepância entre os valores arbitrados na NFLD e os verdadeiros ocorreu porque a
Fiscalização se baseou nas informações relativas ao estabelecimento 0026. Ademais,
este estabelecimento representa apenas 0,26% do valor total exigido, o que demonstra
sua insignificância. Salienta que os valores confessados na GFIP de 02/2000 coincidem
com os declarados na folha de pagamento.
O estabelecimento 0020 está entre os mais representativos, correspondendo a 32,71%
do total. As remunerações foram arbitradas com base no estabelecimento 0026. A
impugnante lembra a questão sobre a transferência de empregados para o
estabelecimento 0003 e alega que apenas a partir de 01/1999 é que esta filial passou a
ter empregados. Quer fazer crer que demonstrou que a aferição indireta está dissociada
da realidade, acrescentando que os lançamentos contábeis, as folhas de pagamento, as
GFIP e as folhas de pagamento seriam totalmente compatíveis. Sugere que a
Fiscalização poderia até se basear no documento em que declara a maior base de
cálculo, mas não poderia jamais desconsiderar a documentação apresentada em prol do
arbitramento.
Afirma que a Fiscalização compara RAIS com GFIP, documentos que não são
idênticos. Enquanto na RAIS constam os empregados em 31 de dezembro e as variações
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

mensais, a GFIP é um documento bem mais detalhado. As diferenças eventuais entre
estes documentos não retiram sua coerência.
A filial 0029, no seu entender, é mais um estabelecimento pouco significativo, pois
representa 0,26% das bases de cálculo. Defende a coerência entre as folhas de
pagamento e as RAIS. Argumenta que, neste estabelecimento, o arbitramento tomou por
base os valores constantes nos mencionados documentos e requer que este seja o critério
utilizado nos demais estabelecimentos.
Na segunda parte de sua manifestação, a empresa procura apresentar os documentos que
viabilizariam a apuração das reais bases de cálculo.
Aduz que os documentos atinentes às filiais 0003, 0018, 0020, 0021 e 0026 demonstram
quais as remunerações dos segurados a seu serviço, o que permite que a verdade
material prevaleça.
Defende que a apuração deva ser realizada por estabelecimento e por competência, não
podendo a Fiscalização arbitrar as remunerações em estabelecimentos extintos e sem
empregados, com base nos estabelecimentos que tiveram movimentação expressiva.
A respeito do estabelecimento 0003, sustenta que a filial foi encerrada em 18/08/1998
na 48a alteração contratual. Como a filial não mais existe, o Fisco deveria comprovar a
presunção da prestação de serviços por empregados.
O arbitramento se pautou nas informações contidas nas RAIS, que é um documento
anual, incorrendo em erros nos valores apurados pela Fiscalização.
Acredita que as GPS de 1996 e 1997 apresentadas não foram consideradas no cálculo do
crédito exigido.
Sobre a filial 0018, pretende provar o alegado com as folhas de pagamento e livros
razão de 1997 e 1998, tendo em vista que os valores arbitrados são bem superiores aos
reais.
Informa que a filial 0020 foi criada em 04/07/1995 pela 32a alteração contratual e teve
seu endereço alterado em 18/08/1998 pela 48' alteração contratual. Entende que o
arbitramento se deu por mera suposição da Fiscalização que achou incomum um
estabelecimento iniciar suas atividades com 110 funcionários. Sustenta que os
recolhimentos foram realizados por erro da empresa de consultoria que a orientou. Tal
erro não é escusável, mas também não autoriza o arbitramento da base de cálculo.
Acrescenta que a confusão foi ampliada na diligência fiscal, quando a Fiscalização se
utilizou de folhas de pagamento de outro estabelecimento.
Explica que esta filial era um entreposto e plataforma de exportação. Os movimentos
desse estabelecimento eram virtuais, não havendo necessidade de funcionários. As
atividades necessárias eram executadas por funcionários da filial 0003. Diz juntar, a
título de prova, documento que demonstra que as compras feitas pela empresa não eram
entregues no estabelecimento.
Afirma não terem existido funcionários nesta filial no período de 1996 a 1998 e que os
recolhimentos foram realizados por erro da empresa de consultoria contratada.
Comenta que, embora a prova de inexistência de empregados tenha caráter de prova
impossível, os registros na contabilidade confirmam a ausência de fatos geradores.
Os primeiros empregados foram contratados em 01/1999 com o estabelecimento
definitivo da filial e a mudança na forma de operar.
Em relação ao estabelecimento 0021, alega que foi criado em 04/07/1995 por meio da
32a alteração contratual e foi extinto em 16/07/1996 na 39a.
Informa que, na própria autuação, consta a extinção em 1996. Não sabia da existência
equivocada de CAGED para este estabelecimento. A informação equivocada não
poderia motivar a exação fiscal.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

O estabelecimento 0026 foi desativado em 19/07/1999. O histórico 40 registrado nos
documentos contábeis permite se inferir que houve grande redução de despesas com
empregados a partir de outubro de 1998, quando se iniciou o processo de desativação.
Segundo o CAGED, todas as demissões ocorreram até 07/1999.
Conclui pedindo a extinção da exigência fiscal.
Requer que seja realizada nova diligência em seus documentos colocados à disposição
na Rodovia Mello Peixoto, 1683 - Km 259 - Parque Maracanã – Cambe/PR - CEP
86185-700.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 05-30.184 (p. 1.298), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/12/2000
INTIMAÇÕES. O Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) e o Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) deveriam ser entregues aos representantes da
empresa, conforme dispunha o Ordem de Serviço INSS/DAF n° 198, de 22 de
dezembro de 1998, vigente à época. A realização de diligência com análise de todos os
documentos pertinentes da empresa e a concessão de prazo de trinta dias para se
manifestar sanam a entrega dos mencionados termos à recepcionista da empresa durante
a ação fiscal.
DECADÊNCIA. Com a publicação da súmula vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal, o prazo para o Fisco constituir as obrigações previdenciárias passou a ser
quinquenal, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN). A decadência tributária é
regida pelo § 4 0 do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN) quando houver
pagamento parcial do tributo. Caso a autuada nada recolha, o Fisco terá o direito de
constituir o crédito no prazo previsto no inciso I do artigo 173 do Diploma Tributário.
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. A Autoridade Julgadora não
tem competência para alterar o critério de arbitramento utilizado pela Fiscalização por
outro que possa entender mais razoável.
PROVAS. A fim de provocar a revisão do arbitramento, autorizada pelo § 3o do artigo
33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, a fiscalizada deve apresentar documentos
consistentes que permitam se averiguar, com certeza, a real base de cálculo. Frustrada a
tentativa de demonstrar a base de cálculo verdadeira, o lançamento fiscal apurado por
arbitramento deve ser mantido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 04/10/2010 (p. 1.364), a
Contribuinte, em 03/11/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 1.365, esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- a constituição do crédito tributário com base em arbitramento é ilegal e
injustificada, devendo ser o auto de infração considerado nulo;
- nulidade da decisão de primeira instância por inovação nos fundamentos da
autuação;
- necessidade de realização de nova diligência fiscal; e
- em relação aos estabelecimentos 001, 002, 003 e 006, devem ser revistas todas
as exações impostas, tendo em vista que pode ter havido interpretação equivocada das
informações prestadas pela Contribuinte.
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Em face da exoneração parcial do crédito tributário em montante superior a R$
1.000.000,00, nos termos da então vigente Portaria MF no 3/2008, a DRJ recorreu de ofício da
sua decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O recurso de ofício, de igual forma, deve ser conhecido. De fato, o órgão julgador
de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 05-30.184 (p. 1.298), que exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário superior a R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado pela Fiscalização e exonerado pela DRJ,
conforme consta na própria decisão recorrida:

O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa ultrapassa o montante de R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de
ofício deve ser conhecido.
Do Recurso de Ofício
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD com
vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal e às
destinadas a terceiros, incidentes sobre remuneração devida a empregados e que foram arbitradas
com base nas RAIS e no CAGED tendo em vista que a empresa não apresentou os documentos
requeridos pela Fiscalização nem prestou as informações solicitadas.
A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pela
Contribuinte, bem como da diligência fiscal realizada ainda em primeira instância, exonerou
parcialmente o crédito tributário lançado, nos seguintes termos, em resumo:
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Ante o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, julgando procedente
em parte o crédito tributário constituído, excluindo as contribuições extintas por decurso
do prazo decadencial do período 01/1991 a 04/1996 e aplicando as informações
declaradas nas RAIS para os estabelecimento 0019 e 020. Por fim, reconheço que a
GRPS de fls. 890 deve ser aproveitada para pagar parte do crédito exigido.
Vejamos, então, os fundamentos adotados pelo órgão julgador de primeira
instância em relação aos créditos exonerados:
Da Decadência
(...)
Analisando as autos, especialmente o Discriminativo Analítico do Débito, verifico que,
a partir da competência 08/1991 até 05/1996, houve pagamento de parte do crédito
exigido. Logo, para estas competências o decurso do prazo decadencial é regido pelo
disposto no § 4° do artigo 150 do CTN.
Para as competências anteriores, em que não houve qualquer pagamento de tributo, o
prazo decadencial é regido pelo artigo 173 do Diploma Tributário.
Considerando que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 30/05/2001,
consoante avisos de recebimento (AR) de fls. 219/220, estão extintas as contribuições
cujos fatos geradores ocorreram até a competência 04/1996. As contribuições relativas à
competência 05/1996 não estão decaídas posto que o fato gerador se aperfeiçoou no dia
31/05/1996 e a ciência do lançamento ocorrem em 30/05/2001, antes de cinco anos.
(...)
Estabelecimento 0006:
Aqui, o arbitramento foi realizado com base nas RAIS do período de 01/1996 a
03/1997. Para o período seguinte, as remunerações foram arbitradas com base na no
número de empregados constantes no CAGÉD em 03/97 (24) e na remuneração média
informada na RAIS de 11/1996.
A fls. 569, informou a impugnante à Fiscalização durante a diligência fiscal que o
estabelecimento foi extinto em 25/01/1994 na 26a alteração contratual.
A fls. 602, verifica-se que a contabilidade registrou pagamentos a empregados até
dezembro de 1996. Todavia, há folhas de pagamento até 01/1998.
A impugnante limita-se a alegar que, ainda que o arquivo da contabilidade não tenha
tais registros, a Fiscalização não poderia supor que tais fatos não estejam registrados na
contabilidade. Argumentou também que dúvida a respeito da questão não pode lhe
prejudicar.
Argumentou que houve erro nas RAIS e no CAGED e que não poderia haver
pagamentos a empregados após a extinção da filial em 25/01/1994.
Ora, esta argumentação não se sustenta nem juridicamente nem faticamente.
Não se sustenta juridicamente, porque a extinção formal de uma filial não retira a
personalidade jurídica da empresa, a qual subsiste. A extinção da filial 0006 não impede
que a pessoa jurídica Granosul Agroindustrial Ltda. contrate empregados para
laborarem no imóvel localizado na Rodovia BR 070 — Km 282 — Primavera do Leste
— MT.
Ademais, não se pode esquecer que o Direito do Trabalho é regido, dentre outros, pelo
princípio da primazia da realidade, muito bem explicado pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 7a Região.
(...)
Se há empregados trabalhando em estabelecimento extinto, os contratos de trabalho
avençados, mesmo que verbalmente, são válidos.
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Assim, a validade do contrato de trabalho repercute no direito tributário, pois havendo a
caracterização do fato gerador, ocorre a incidência tributária, independentemente de
aspectos formais relacionados à filial em que laboram os empregados.
Constatado que empregados trabalharam na empresa, o fato gerador está caracterizado e
o aspecto formal da extinção da filial deixa de ter importância. Esta formalidade é tão
irrelevante que acabou sendo afastada pela própria impugnante que reconheceu a
ocorrência de fatos geradores no estabelecimento 0003 de. setembro a novembro de
1998, época em que a filial estava formalmente extinta pela 48a alteração contratual.
A argumentação da impugnante não se sustenta faticamente porque, efetivamente, sua
contabilidade e suas folhas de pagamento reconhecem a contratação de empregados no
estabelecimento 0006 após 25/0111994. A mera alegação de erro não tem o condão de
invalidar os fatos registrados durante anos. Que erro é esse que se repete de 01/1994 até
01/1998?
A contabilidade registra pagamentos a empregados até 12/1996 e as folhas de
pagamento, até 01/1998. No período em que constam as informações tanto em folha de
pagamento como na contabilidade, a menor divergência encontrada entre os valores
indicados nos documentos foi de 8,6% em outubro de 1996. Considerando, ainda, que,
no ano de 1997, existem folhas de pagamento não registradas, não posso considerar que
a contabilidade reflita a realidade de modo a autorizar a retificação do lançamento.
Apenas a apresentação de contabilidade idônea e dos documentos que lhe dão suporte
permitem a retificação de um lançamento arbitrado.
A alegação de que a inexistência de lançamentos no arquivo magnético não permite que
se suponha que os livros contábeis não contenham tais informações é realmente
original, para não dizer assustadora. Os balancetes e as folhas de pagamento juntadas
demonstram que a empresa era informatizada na época e que possuía sistemas
informatizados para registros contábeis. Nestas condições é perfeitamente razoável a
Fiscalização crer que a contabilidade apresentada em meio magnético esteja em
consonância com os livros diários da empresa, principalmente após a empresa ter
declarado que já havia disponibilizado todos os seus documentos (fls. 576). Se o
inusitado fato ocorreu, compete à impugnante demonstrá-lo.
Não há dúvidas sobre a solução a ser adotada: fica mantido o arbitramento, porque a
empresa não apresentou documentos que permitissem a apuração da verdade material.
O arbitramento é bem razoável, considerando que as RAIS são documentos elaborados
pela empresa com o objetivo de declarar ao Ministério do Trabalho a sua massa salarial.
O CAGED tem informações que devem ser utilizadas na ausência de RAIS, pois
permitem se saber, ao menos, quantos empregados laboraram na empresa, podendo-se
estimar, com alguma precisão, qual a massa salarial envolvida.
(...)
Em análise aos autos não vejo qualquer indício apresentado pela, Fiscalização de que
ocorreram fatos geradores no estabelecimento 0006 após 01/1998 (fls. 602). Não há
folhas de pagamento, nem contabilidade, nem declarações que permitam se deduzir que
ocorreram fatos geradores. Voto, por conseguinte pela redução de R$ 14.655,00 da base
de cálculo total arbitrada no período de 02/1998 a 12/2000. Nas competências 12/1998 e
12/2000, em que a Fiscalização agregou a gratificação natalina, o valor R$ 14.655,00
aparece duas vezes, devendo ser excluído integralmente.
(...)
Estabelecimento 0019:
O que se observa neste estabelecimento é a mais contundente prova do zelo da
Fiscalização ao arbitrar as remunerações. Para o período não decadente, as bases de
cálculo foram arbitradas a partir de 08/1999, quando surgiram informações no CAGED.
O quadro comparativo de fls. 603/604 indica que RAIS foram entregues pela empresa
na diligência, mas no relatório de fls. 208, estas RAIS eram desconhecidas pela
Fiscalização quando da constituição do crédito.
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

O arbitramento decorrente do número de empregados no CAGED relativo ao
mencionado estabelecimento e da remuneração
média por empregado do
estabelecimento 0026 no mês de janeiro de novembro de 1998 resultou na exigência de
valores inferiores aos declarados na GFIP e na RAIS de 08/1999 a'10/2000. Apenas nas
competências 11/2000 a 13/2000, verifica-se que a aferição indireta foi superior ao
reconhecido pela empresa.
Novamente, tem-se uma contabilidade totalmente omissa, visto que, no período não
decadente, constam em RAIS, GFIP e folhas de pagamento a remunerações dos
empregados de 08/1999 a 13/2000 ao passo que á contabilidade nada registra.
Entendo, contudo, que uma retificação deve ser realizada. Como já explicitado, a
impugnante não demonstrou qual a real base de cálculo e o julgador não pode alterar o
critério de arbitramento. A retificação que proponho é a aplicação do critério utilizado
pela Fiscalização aos fatos constantes nos autos.
A Fiscalização relatou, a fls. 208, que a empresa não havia apresentado RAIS para este
estabelecimento após 1996 e que realizou o arbitramento com base no número de
funcionários constantes no CAGED no período de 08/1999 a 12/2000 e na remuneração
média apurada no estabelecimento 0026.
A fls. 205, o Auditor-Fiscal explica que o critério de arbitramento utilizado é a apuração
da massa salarial na RAIS. Quando esta não existir seriam utilizados outros métodos de
aferição indireta.
Na diligência fiscal, a fls. 604/605, foi verificada a existência das RAIS, não subsistindo
a constatação inicial de que não existiriam as mencionadas declarações.
Fazendo incidir o critério de arbitramento sobre os fatos comprovadamente ocorridos,
devem ser retificadas as competências seguintes:

Estabelecimento 0020:
A fiscalização relatou a existência de folhas de pagamento para o ano de 1997. A
impugnante alega que estas folhas são do estabelecimento 0003. Os valores das folhas
de pagamento supostamente ligadas ao estabelecimento 0003 coincidem com o que foi
relatado pela Fiscalização para o estabelecimento 0020. Os nomes constantes nestas
folhas de pagamento conferem com os constantes na RAIS para o estabelecimento
0003.
O problema da apresentação da indicação da filial em mera anotação não é sanado com
a apresentação dos balancetes, os quais mencionam simplesmente que se referem à filial
Cambé. Tanto a filial 0003 como a 0020 foram estabelecidas em Cambe em momentos
diferentes.
As remunerações contabilmente registradas não coincidem com a folha de Pagamento:
(...)
Se for acrescentada a mão-de-obra temporária (R$ 11365,80 em 09/98 e R$ 22.113,25
em 10/98 e 12.643,55 em 11/98) constante na contabilidade, a divergência passa a ser
significativa.
Isto retira o valor probante das folhas de pagamento e dos balancetes, pois deixam de
ser provas suficientes para comprovar as remunerações totais dos segurados a serviço da
impugnante.
As folhas de pagamento têm anotação à mão de que se refere à filial 0003.
Os balancetes destes três meses tratam da filial Cambé. A filial em Cambé, para o
período posterior a 08/98, é o estabelecimento 0020, logo os balancetes, muito
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

provavelmente, referem-se à filial 0020. O erro deve ter ocorrido na RAIS que, nos
meses de 09/98 em diante deveria informar empregados no estabelecimento 0020, não
no 0003, que foi extinto em 08/98.
Caso a anotação à mão nas folhas de pagamento tivesse as remetido à filial 0020, seriam
elas muito mais convincentes e corroborariam a conclusão da diligência fiscal.
Ora, uma simples anotação à mão não pode ter a relevância de macular um lançamento
fiscal, como pretende a impugnante. Tudo isso demonstra a fragilidade dos documentos
apresentados.
O balancete apresentado relativo aos fatos contábeis ocorridos de julho a dezembro de
1998 atribuído à filial Londrina (fls. 934/971), transferida para Cambé em 18/08/1998,
em que não se verifica o pagamento de empregados, não demonstra a inexistência deles,
pois como bem demonstrou a Fiscalização, não é incomum a constatação de folha de
pagamento não registrada na contabilidade. Há, também, uma contradição que os
documentos apresentados não solucionam: os balancetes não registram remunerações no
segundo semestre de 1998, mas foi declarada uma GFIP na qual se confessam
contribuições atinentes às competências 12/98 e 13/98, sendo que a base de cálculo
inferida de 13/98 é superior a 1/12 da base de 12/98, indicando mais de um mês de
trabalho prestado por segurados empregados.
As provas trazidas pela impugnante apenas reforçam a conclusão fiscal de que a
contabilidade não espelha a realidade e de que há indícios de ocorrência de fatos
geradores.
Quanto às demais folhas de pagamento atribuídas pela Fiscalização ao estabelecimento
0020 no período de 01/1997 a 08/1998, mantenho o entendimento manifestado na
diligência fiscal, posto que não foram trazidos aos autos documentos que sustentariam a
alegação de equívoco da Fiscalização.
Não se pode esquecer que os indícios de existência de empregados na filial 0020 antes
de 01/1999 não decorrem apenas das folhas de pagamento informadas pela Fiscalização
e atacadas pela impugnante. Verifica-se, a fls. 614, que foi entregue uma GFIP na
competência 12/98 com declaração de contribuições devidas em 13/98. A remuneração
inferida da competência 13 é de aproximadamente 42%, o que indica a existência de
empregados há alguns meses.
Não se pode olvidar, também, que, no LDC n° 35.043.649-5, consta a remuneração a
empregados desde 01/1995. A impugnante procura afastar esta prova alegando que
houve erro da empresa de consultoria. Todavia, não diz qual a empresa de consultoria,
não apresenta o contrato firmado e não demonstra o motivo por ter havido o suposto
erro.
(...)
Verifiquei, também, nos sistemas informatizados da RFB, os recolhimentos de
contribuições previdenciárias para o estabelecimento 0020. Os recolhimentos relativos
aos período de 08/1996 a 12/1998 ocorreram no mês de março de 2000, mas os demais
foram providenciados nas mais diversas datas, o que enfraquece sobremaneira a
alegação de que os recolhimentos foram realizados com erro da impugnante, mal
orientada pela empresa de consultoria.
Há uma guia de pequeno valor em cada mês do período de 1996 a 1998, com exceção
das competências 04/1998 e 13/96, em que não constam recolhimentos, e 03/98 e 07/96,
em que constam duas guias de recolhimento. Merecem destaques as guias de 05/1996 a
03/1996 em que foram recolhidos aproximadamente R$ 15.000,00 cada.
Com os indícios da ocorrência de fatos geradores desde 1995 e a falta de apresentação
de documentos que afastem esta conclusão, não há como não serem arbitradas as
remunerações para o estabelecimento 00020 para o período anterior a 01/1999.
Saliento que não se exige do contribuinte a prova negativa, mas tão somente a
demonstração de como foram apuradas as contribuições confessadas no LDC e porque
houve o alegado erro. É necessária também a conciliação de suas alegações com a GFIP
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

de 12/1998 e com as GPS constantes nos bancos de dados da RFBCaso a impugnante
tivesse demonstrado o erro no LDC e nos recolhimentos, a alegação de que as folhas de
pagamento invocadas pela Fiscalização estão relacionadas à filial 0003 deveria ser
averiguada em nova diligência fiscal. Mas como o LDC e os recolhimentos são provas
indiciárias suficientes para sustentar o lançamento fiscal, não vejo motivos para retornar
os autos à Fiscalização para questioná-la se há equívoco no quadro comparativo de fls.
614.
Como ocorreu no estabelecimento 0019, a diligência trouxe à colação (fls. 614) RAIS
que eram desconhecidas pelo Auditor-Fiscal notificante.
Para manter a coerência desta decisão e harmonizar os critérios de arbitramento com os
fatos ocorridos, voto pela retificação das bases de cálculo do estabelecimento 00020 no
período de 01/1999 a 13/2000, devendo prevalecer os valores confessados em RAIS.
(...)
Para o período anterior a 01/1999, aplica-se a massa salarial de 05/1999, exatamente
como fez a Fiscalização. A massa salarial mensal arbitrada para o período ante a
01/1999 passa a ser de R$ 46.688,80, não os R$ 128.663,00 apurados pela Fiscalização.
Lembrando que nas competências 1211996, 12/1996, 1211998 estão incluídas as
gratificações natalinas, que também devem ser retificadas.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, tendo vista que, conforme se infere dos excertos supra reproduzidos, verifica-se que a
mesma observou a legislação de regência de matéria, afigurando-se, pois, procedente a
exoneração parcial promovida pelo órgão julgador de primeira instância.
A rigor, em verdade, conforme restará demonstrado linhas abaixo – quando da
análise do recurso voluntário – a DRJ chegou a conclusões que conduziriam à exoneração
integral do crédito tributário lançado. Contudo, apesar dessa não ter sido a conclusão final
daquele Colegiado, tal fato, por si só, não desnatura a correção do cancelamento parcial do
crédito tributário lançado promovido por meio do acórdão em análise.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD com
vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal e às
destinadas a terceiros, incidentes sobre remuneração devida a empregados e que foram arbitradas
com base nas RAIS e no CAGED tendo em vista que a empresa não apresentou os documentos
requeridos pela Fiscalização nem prestou as informações solicitadas.
A Contribuinte, conforme igualmente informado linhas acima, apresentou o
recurso voluntário de p. 1.365, esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em
síntese: (i) a constituição do crédito tributário com base em arbitramento é ilegal e injustificada,
devendo ser o auto de infração considerado nulo; (ii) nulidade da decisão de primeira instância
por inovação nos fundamentos da autuação; (iii) necessidade de realização de nova diligência
fiscal; e (iv) em relação aos estabelecimentos 001, 002, 003 e 006, devem ser revistas todas as
exações impostas, tendo em vista que pode ter havido interpretação equivocada das informações
prestadas pela Contribuinte.
Passemos, então, à análise de cada uma das teses recursais.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Da Nulidade do Lançamento e Da Decisão de Primeira Instância
Em sede de preliminar, a Recorrente defende a nulidade da autuação fiscal,
sustentando que o arbitramento é medida extrema e aplicável apenas nos casos em que o sujeito
passivo apresente documentos e esclarecimentos que não mereçam fé - O QUE NÃO RESTOU
DEMONSTRADO NO CURSO DA AÇÃO FISCAL - ou quando o sujeito passivo for omisso – O
QUE NÃO OCORREU NA AÇÃO FISCAL, POIS NÃO HOUVE REGULAR INTIMAÇÃO
SOBRE O SEU CURSO AOS RESPONSÁVEIS PELA PESSOA JURÍDICA).
Prossegue, a Contribuinte, defendendo que o auto de infração somente foi lavrado
em razão da falta de apresentação de documentos, não porque foram apresentados documentos,
esclarecimentos ou declarações inservíveis, ou seja, sob o ponto de vista da autoridade fiscal
lançadora, a empresa sob fiscalização estaria OMISSA. Contudo, a omissão deveu-se
primordialmente a erro de procedimento da autoridade fiscal, que deixou de cientificar os
responsáveis pela empresa sobre a necessidade de apresentação de seus livros e documentos.
Transcreve a razão pela qual a autoridade julgadora entende que o lançamento
não deva ser anulado:
O lançamento fiscal não deve, portanto, ser anulado, visto que a realização da diligência
fiscal em que se analisaram todos os documentos da empresa permitiu que fossem
observados os princípios comezinhos de respeito à empresa contribuinte.
Conclui, assim, que a autoridade julgadora crê que a realização da diligência
permite que sejam observados "comezinhos princípios de respeito", contudo, se esquece que os
ordenamentos jurídicos dos Estados que vivem sob Regime de Direito não estão baseados em
respeito, mas em leis e estas restaram violadas quando a fiscalização simplesmente criou o fato
que deu causa ao lançamento, pois não houve recusa de apresentação de documentos e
tampouco sonegação ou apresentação insuficiente de documentos que desse causa ao
arbitramento. Ainda que se admitisse uma possível inconsistência.
Na sequência a Recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância
por inovação nos fundamentos da autuação, in verbis:
26. Como se vê, percebendo a fragilidade do lançamento em razão de erro
procedimental da autoridade lançadora, a autoridade julgadora pratica atos para "sanear"
o auto de infração - ou, numa expressão menos técnica, para salvá-lo, talvez. Nesse
sentido, insiste na diligência em homenagem ao princípio da verdade material.
27. Em que pese a diligência ter chegado a conclusões simplesmente absurdas, como
dizer que uma filial teria sido reativada sem ter sido extinta, trocando, inclusive dados
de uma filial por outra, a Turma de Julgamento acolheu parecer do Relator que viu na
diligência uma forma de SANEAR o lançamento original.
28. Na nítida intenção de manter o lançamento, aproveita as conclusões da diligência
para afirmar que a escrita fiscal do contribuinte não merece crédito, sendo sua
desqualificação o NOVO motivo do arbitramento, ou seja, passados mais de 8 anos
da lavratura do auto de infração, pretende a nobre Turma de Julgamento alterar a
motivação do lançamento: já não é mais a falta de apresentação de livros e
documentos a razão do arbitramento, mas o fato dos documentos apresentados
serem inservíveis.
Pois bem!
Analisando-se o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade administrativa fiscal
autuante (p. 207), verifica-se que a utilização da aferição indireta teve como embasamento a falta
de apresentação de documentos por parte da Contribuinte. É o que se infere, pois, do parágrafo 1
daquele documento, abaixo transcrito:
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

1. PROCEDEMOS Á LAVRATURA DO PRESENTE TERMO DE DÉBITO, POR
AFERIÇÃO INDIRETA, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA ACIMA
IDENTIFICADA, DEIXOU DE APRESENTAR Á FISCALIZAÇÃO, TODO E
QUALQUER DOCUMENTO, SOLICITADOS ATRAVÉS DE DIVERSOS TIAD's —
TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÁ0 DE DOCUMENTOS.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Decido, inicialmente, sobre as alegações pela improcedência do arbitramento por não
ter sido dada oportunidade à empresa para apresentar seus documentos à Fiscalização.
A impugnante alegou que as intimações foram apresentadas à recepcionista Karla
Angélica dos Santos, a qual não tinha condições de representar a empresa. Segundo a
impugnante, os representantes da empresa tomaram conhecimento das intimações
quando o prazo para apresentar os documentos já tinha expirado.
Dispunha a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 198, de 22 de dezembro de 1998, vigente à
época:
2.1 - O TIAF será único, podendo ser emitido eletronicamente, à máquina ou
manualmente, em caracteres legíveis, sem entendas ou rasuras, em 02 (duas) vias,
destinadas:
a) a 1 ° via ao INSS;
b) a 2° via ao contribuinte ou a seu representante legal ou, na ausência destes, à
pessoa responsável pela empresa, devidamente identificada, mediante recibo na
primeira via.
2.2 - Ocorrendo recusa de recebimento do TIAF, o FCP deixará a 2o via no local,
registrando no campo destinado ao recibo, nas duas vias, a expressão "Recusou-se a
assinar. " ( ... )
3.1.1 - Na fiscalização do contribuinte, o TIAD será obrigatoriamente precedido do
TIAF.
3.1.2 - O FCP poderá emitir um ou mais TIAD durante a mesma ação fiscal, visando
prorrogação de prazo, complementação ou solicitação de novos documentos.
3.2 - O TIAD poderá ser emitido eletronicamente, à máquina ou manualmente, em
caracteres legíveis, sem emendas ou rasuras, em 02 (duas) vias destinadas:
a) a 1 ° via ao INSS;
b) a 2° via ao contribuinte ou a seu representante legal ou, na ausência destes, à
pessoa responsável pela empresa, devidamente identificada, mediante recibo na
primeira via.
3.3 - Ocorrendo recusa de recebimento do TIAD, o FCP deixará a 2a via no local,
registrando no campo destinado ao recibo, nas duas vias, a expressão "Recusou-se a
assinar".
Realmente, não havia autorização para que a apresentação dos documentos fosse
requisitada a uma recepcionista, sem provas de que tivesse poderes para
representar a empresa.
Nas intimações seguintes de fls. 78/80, consta a informação "Ausente" e "Deixado no
local". Novamente, o procedimento adotado pela Fiscalização não foi autorizado
pela norma regulamentadora, a qual permitia deixar o Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) no local, sem assinatura do representante do
contribuinte, quando este tivesse se recusado a assiná-lo. A medida não impediria o
contribuinte de cumprir a intimação, visto que haveria certeza de que o contribuinte
estava ciente da existência do termo, apenas tendo se recusado de recebê-lo
formalmente.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

"Ausente" não se confunde com "Recusou-se a assinar". No segundo caso, o
contribuinte tem conhecimento da intimação, mas no primeiro a ciência não está
garantida.
De qualquer modo, a empresa apresentou sua impugnação, protestando contra o
procedimento adotado e requerendo que seus documentos fossem analisados pela
Fiscalização.
Estes fatos tornaram forçosa a realização de diligência fiscal para que as normas
procedimentais fossem observadas e se garantir que, caso os documentos da empresa
estivessem em situação regular, fossem levados em consideração pela Fiscalização, o
que garantiria também a observância ao princípio da verdade material.
(...)
Veja que, se o problema procedimental verificado na ação fiscal original não fosse
corrigido no processo administrativo fiscal, a execução fiscal estaria condenada ao
fracasso. Todavia, como foi dada nova oportunidade para que a empresa apresentasse
seus documentos e como suas alegações serão devidamente apreciadas no presente
processo administrativo, posso considerar o vício sanado.
O lançamento fiscal não deve, portanto, ser anulado, visto que a realização da
diligência fiscal em que se analisaram todos os documentos da empresa permitiu
que fossem observados os princípios comezinhos de respeito à empresa
contribuinte.
(destaquei e grifei)
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância expressamente reconheceu
que o procedimento adotado pela Fiscalização não foi autorizado pela norma regulamentadora,
o que motivou a conversão do julgamento em primeira instância em diligência para que as
normas procedimentais fossem observadas.
E mais: de acordo com aquele Colegiado, o lançamento fiscal não deve, portanto,
ser anulado, visto que a realização da diligência fiscal corrigiu o problema procedimental
verificado na ação fiscal.
No que tange, especificamente à utilização do método da aferição indireta, a
Turma julgadora de primeira instância destacou que a escolha do critério de arbitramento
encontra-se na esfera de discricionariedade da Autoridade Lançadora, não do julgador. Pode-se
até aventar á hipótese de anulação do lançamento por não ser razoável em virtude do disposto
no artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O que o julgador não pode fazer é
alterar o critério de arbitramento contido lançamento fiscal para outro que julgue mais
razoável.
Neste contexto, concluiu a DRJ que apresentar folhas de pagamento que não
estejam contabilizadas ou uma contabilidade de não registre o movimento real não enseja a
retificação do lançamento (...). Por este motivo, as máculas nos documentos apresentados à
Fiscalização na diligência são relevantes a ponto de afastar o valor probante da contabilidade e
das folhas de pagamento (...). Maculada a contabilidade, a impugnante não apresentou provas
de quais as reais remunerações pagas a seus empregados, o que impede a revisão geral do
lançamento.
Ora, como cediço, a utilização de métodos indiretos para a apuração dos fatos
geradores é medida excepcional, da qual a auditoria fiscal deve lançar mão quando presentes as
circunstâncias que autorizam o procedimento conforme dispõe o art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no
8.212/1991, in verbis:
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Como se observa, o procedimento do arbitramento, uma vez constatados os
requisitos exigidos pela legislação de regência, é legal e inverte o ônus da prova ao contribuinte.
Trata-se, pois, de presunção legal – juris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem
prova em contrário; são verdades indiscutíveis por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez e certeza da dívida
inscrita, que pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
As hipóteses inscritas no artigo 33, da Lei no 8.212/91, portanto, caracterizam-se
como presunções juris tantum, albergada por lei, mas passíveis de comprovação do contrário
presumido.
Porém, tal procedimento deve estar devidamente fundamentado e motivado nos
autos do processo, além da necessidade de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sob pena de nulidade ou improcedência do lançamento.
Destarte, o arbitramento não pode representar uma verdadeira “carta branca” ao
agente fiscal, de maneira a possibilitar-lhe concluir pela existência de débitos tributários bem
destoantes do que efetivamente devido pelo contribuinte, escorados em parâmetros aleatórios e
imprecisos, sem o devido aprofundamento no exame das provas constantes dos autos.
Não se pode admitir, pois, seja praticado o arbítrio em nome do arbitramento. É
um procedimento, portanto, que objetiva aproximar, mensurar as remunerações tributáveis tanto
quanto possível daquele que seria real.
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Tem-se, assim, que a vontade abstrata da lei é gravar o tributo que seria devido
em condições normais, não mais do que isso, porquanto o objetivo precípuo da fiscalização é a
orientação, com a finalidade de esclarecer aos contribuintes em geral sobre o indelével dever de
recolher ao fisco os tributos efetivamente devidos, naturalmente após identificar as eventuais
irregularidades extraídas de sua atividade, ou contabilidade, se for o caso. Em nenhum sistema
jurídico se permite a tributação ao alvedrio da lei ou se preconiza a cobrança de tributo acima
daquilo que o Fisco tem direito. Gravar tributo não tem o mesmo sentido de agravá-lo. O
agravamento se faz mediante cominação de multas, não pela via do arbitramento.
A doutrina pátria oferece proteção ao entendimento encimado, conforme se
verifica do excerto da obra do renomado tributarista HELENO TORRES1, abaixo transcrito:
“ [...] toda a fundamentação de uma desconsideração de método previamente escolhido
e aplicado pelo contribuinte é, em si, medida típica de arbitramento da base de cálculo
dos tributos envolvidos [...]. Da Constituição, no seu art. 145, § 1°, ao próprio CTN, nos
seus arts. 148 e 150, I, em nenhuma hipótese vê-se justificativa para tributação com
base em presunções absolutas; o que vale do mesmo modo para a negativa de aplicação
de métodos de apuração de bases de cálculo. [...] Ao Direito tributário importa, com
exclusividade, só a verdade material, para a qual certas presunções legais somente
valem como hipóteses sujeitas a confirmação pela base natural de testabilidade: a
situação fática tomada como motivo para a edição do ato administrativo de lançamento.
Caso não se tenha por ocorrido tal como o supunha a norma, deve ser aberto ao
contribuinte o direito de demonstrar, mediante produção de prova em contrário, a
efetiva ocorrência do fato jurídico tributário, em louvor da verdade material. Sobre o
uso das presunções legais no direito tributário, pela circunstância de alheamento da
administração em face de todos os fatos passíveis de serem alcançados para tributação e
pela exigência de demonstração de provas, por parte das autoridades administrativas, a
cada ato de lançamento tributário, em favor da simplificação, qualquer recurso ao uso
de presunções legais deve satisfazer a estritos requisitos de justificação, sob pena de
afetar os princípios de segurança jurídica e interdição do arbítrio, e ter por prejudicada
sua aplicação. Todavia, o uso de presunções em matéria tributária há de encontrar
limites muito claros. Primeiro, tais presunções só poderão ser de ordem probatória
(presunção simples ou hominis); e, quando criadas por lei, não poderão ser absolutas,
mas só relativas, admitindo a devida prova em contrário por parte do alegado, com
liberdade de meios e formas. Segundo, a Administração deve respeitar o caráter de
subsidiariedade dos meios presuntivos, pois só de modo excepcional se deve valer
deles, na função de típica finalidade aliviadora ou igualdade de armas, nas hipóteses em
que encontrar evidente dificuldade probatória. Terceiro, porque a verdade material é o
parâmetro absoluto da tributação, qualquer modalidade de presunção relativa, há de ser
aplicada com estrito respeito aos direitos fundamentais, e a legalidade, acompanhada de
devido processo legal e sem qualquer espécie de discricionariedade que leve ao abuso
de poder”
A jurisprudência administrativa é firme e mansa neste sentido, determinando o
cancelamento de autuações em que a fiscalização extrapolou os limites impostos pela legislação
ao lançar com base no arbitramento, sobretudo quando os critérios utilizados nesta empreitada
não estejam devidamente claros e precisos, senão vejamos:
Acórdão n° 2401-00.057
ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Na ocorrência de recusa na apresentação de livros ou documentos ou se, no exame da
escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização

1 TORRES, Heleno Taveira. Controle sobre Preços de Transferência. Legalidade e Uso de Presunções no
Arbitramento da Base de Cálculo dos Tributos. O Direito ao Emprego do Melhor Método. Limites ao Uso do PRL-
60 na Importação. RFDT 06/2 I, dez/03
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
O procedimento de arbitramento, embora seja prerrogativa legal do fisco, deve
revestir-se de razoabilidade, de tal sorte que os indícios apresentados levem a
inferir a efetiva ocorrência do fato gerador.
***
Acórdão n° 2402-00.714
AFERIÇÃO. REQUISITOS. NULIDADE.
Na utilização da aferição o Fisco deve, de forma clara e precisa, descrever a
fundamentação legal, os fatos geradores ocorridos, o débito apurado, os valores
aferidos indiretamente, indicando claramente os parâmetros utilizados, bem como,
sempre que possível, os segurados envolvidos.
Ademais, o lançamento – atividade vinculada que constitui o crédito tributário –
não pode se apoiar em suposições, conjecturas e muito menos presunções do agente arrecadador,
como se extrai do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Deve fundamentar-se em fatos
concretos, demonstrados, suscetíveis de comprovação.
Mesmo porque, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador, determinando,
ainda, a perfeita base de cálculo dos tributos exigidos, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em outras palavras, o procedimento do arbitramento, em que pese conferir a
prerrogativa do fiscal autuante em presumir a base de cálculo do tributo lançado, não o desobriga
de comprovar a ocorrência do fato gerador. Ou seja, a base de cálculo poderá ser presumida, uma
vez observados os requisitos para tanto, mas a ocorrência dos fatos geradores não. É o que se
extrai do artigo 148 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Ademais, os atos administrativos, conforme se depreende do artigo 50 da Lei n°
9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, devem ser motivados, sob pena de nulidade e/ou improcedência do feito, in verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos [...]
§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Como se verifica dos dispositivos legais encimados, para que o lançamento
encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal
autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo e
determinar a matéria tributável (base de cálculo). A ausência dessa descrição clara e precisa,
especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento
fiscal.
Na mesma linha exposta acima, a apuração do crédito previdenciário por
arbitramento deve vir acompanhada da devida motivação, indicando a autoridade lançadora às
irregularidades constatadas, as quais a impediram de apurar diretamente a base de cálculo das
contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A doutrina não discrepa deste entendimento, consoante se positiva dos
ensinamentos da eminente jurista MARIA RITA FERRAGUT2, que assim preleciona:
“[...] 33. O arbitramento da base de cálculo deve respeitar os princípios da finalidade da
lei, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, razão pela qual não há
discricionariedade total na escolha das bases de cálculo alternativas, estando o agente
público sempre vinculado, pelo menos, aos princípios constitucionais informadores da
função administrativa. 34. Não basta que algum dos fatos previstos no artigo 148 do
CTN tenha ocorrido a fim de que surja para o Fisco a competência de arbitrar: faz-se
imperioso que além disso o resultado da omissão ou do vício da documentação implique
completa impossibilidade de descoberta direta da grandeza manifestada pelo fato
jurídico. 34.1. O critério para determinar se um ou mais vícios ou erros são ou não
suscetíveis de ensejar a desconsideração da documentação reside no seguinte: se
implicarem a impossibilidade por parte do Fisco de, mediante exercício do dever de
investigação, retificar a documentação de forma a garantir o valor probatório do
documento, o mesmo deve ser considerado imprestável e a base de cálculo arbitrada.
Caso contrário, não. 35. Diante de um lançamento por arbitramento, o sujeito passivo
poderá verificar, para fins de defesa, se o ato jurídico encontra-se devidamente
motivado e os aspectos formais do ato foram cumpridos; se estão indicados na norma
individual e concreta de constituição do crédito todos os dados e documentos utilizados
para aferição dos valores arbitrados, pois em caso negativo, o lançamento estará
cerceando o exercício da ampla defesa e do contraditório; se o critério adotado pelo
Fisco para o arbitramento é muito oneroso e desprovido de razoabilidade, considerando
o capital social, o faturamento, o lucro e a própria capacidade operacional da empresa;
se a infração cometida consistiu apenas em atraso na escrita ou na entrega de
declarações, o que não é considerado antecedente da norma jurídica que tem como
consequente o dever do Fisco de efetuar o lançamento por arbitramento, mas tão-
somente daquela que prevê a aplicação de multa decorrente de descumprimento de
deveres instrumentais; se a documentação irregular poderia ter sido desconsiderada,
uma vez que os vícios dela constantes são insignificantes se comparados ao número de
lançamentos contábeis efetuados ou documentos fiscais emitidos; se mesmo diante de
omissão de receitas o contribuinte teve prejuízo, não alterado em virtude dessas receitas,
hipótese em que não se faz possível exigir o pagamento de tributos incidentes sobre a
renda e o lucro; se a fiscalização utilizou-se de exercícios em que a atividade do
contribuinte foi atípica, comprometendo a validade da média; e muitos outros.”
A jurisprudência do CARF que se ocupou do tema, oferece guarida ao
entendimento acima esposado, exigindo, além da devida motivação na utilização do
procedimento do arbitramento, a demonstração da ocorrência do efetivo prejuízo da fiscalização,
senão vejamos:

2 FERRAGUT, Maria Rita Ferragut. Presunções no Direito Tributário. Dialética, 2001, p. 161.
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Acórdão 2401-002.161
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO.
A mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não autoriza,
por si só, a aferição indireta das contribuições, quando o Fisco não demonstra que houve
sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real
remuneração paga aos segurados a serviço da empresa.
Como se observa, em síntese, a fiscalização deve demonstrar cabalmente as razões
que a levou a promover o lançamento por arbitramento, especialmente com a finalidade de
oportunizar a ampla defesa e contraditório do contribuinte.
No caso em análise, conforme reconhecido pelo próprio órgão julgador de
primeira instância, tem-se que o procedimento adotado pela Fiscalização não foi autorizado pela
norma regulamentadora, o que motivou, inclusive, a conversão do julgamento em primeira
instância em diligência para que as normas procedimentais fossem observadas.
Ora, ao converter o processo em diligência para “saneamento” do lançamento
fiscal, pode-se dizer que a DRJ, por vias transversas, afirmou que o relatório fiscal não está
devidamente fundamentado, motivado. Pois, caso estivesse – e deveria estar, nos termos já
demonstrados linhas acima – não seria necessária a realização da susodita diligência fiscal.
Dessa forma, ao baixar o processo em diligência, a DRJ “abriu prazo” para a
Fiscalização fazer aquilo que deveria ter feito e não fez: apresentar um relatório fiscal
devidamente fundamentado e motivado.
Como se observa, mister se fazer à autoridade lançadora a observância dos
parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência em casos de arbitramento,
que somente poderá ser levado a efeito quando vislumbrados os permissivos legais para tanto,
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao julgador de analisar
devidamente os autos.
A presunção legal inserida no artigo 33 da Lei n° 8.212/91, relativamente ao
arbitramento, não tem o condão de suprimir o precípuo dever legal da autoridade fiscal
demonstrar e comprovar a ocorrência das hipóteses legais ali inscritas, com a finalidade de
justificar aludido procedimento.
Outrossim, analisando-se os fundamentos da decisão de primeira instância em
cotejo a motivação do relatório fiscal, verifica-se que houve, no caso em análise, inovação nos
fundamentos do lançamento, o que é vedado aos órgãos julgadores.
De fato, conforme destacado pela Recorrente, o órgão julgador de primeira
instância, na nítida intenção de manter o lançamento, aproveita as conclusões da diligência
para afirmar que a escrita fiscal do contribuinte não merece crédito, sendo sua desqualificação
o NOVO motivo do arbitramento, ou seja, passados mais de 8 anos da lavratura do auto de
infração, pretende a nobre Turma de Julgamento alterar a motivação do lançamento: já não é
mais a falta de apresentação de livros e documentos a razão do arbitramento, mas o fato dos
documentos apresentados serem inservíveis.
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000250/2007-39

Ora, a mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade
que pauta a formulação das autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a
segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurvo voluntário neste particular,
com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado, seja em face da ausência de
embasamento legal hábil a convalidar o procedimento adotado pela Fiscalização para realizar o
presente lançamento por aferição indireta, seja em face da inovação dos fundamentos do
lançamento fiscal pelo órgão julgador de primeira instância, restando prejudicada a análise das
demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital